Tribunal: TJSP
Processo: 1008849-74.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - PARCIAL pROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - QUESTIONAMENTOS SOBRE O IOF E IOF ADICIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - PARCIAL pROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - QUESTIONAMENTOS SOBRE O IOF E IOF ADICIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - INOCORRÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS, SÚMULA No 541 DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004.

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE - OUTROSSIM, RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL E AOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO - ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.

REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE.

SEGURO "CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO" - CONTRATAÇÃO - RÉ - EFETIVAÇÃO EM TERMO SEPARADO - VALIDADE - PRECEDENTES - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA CONHECIDA, NÃO PROVIDO, E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.